Tribunal: TJES
Processo: 0000567-16.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000567-16.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN CARLO CANDIDO SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DELCLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000567-16.2020.8.08.0007

EMBARGANTE: RYAN CARLO CANDIDO SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RYAN CARLO CANDIDO SANTOS

Advogados do(a) APELADO: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos, 08 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta omissões e contradições quanto ao alegado bis in idem na dosimetria, à negativa do tráfico privilegiado, à fixação do regime prisional, à valoração da culpabilidade e ao prequestionamento.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao alegado bis in idem pelo uso da natureza e quantidade da droga na pena-base e no afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) saber se há contradição entre a absolvição pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas e o reconhecimento de dedicação a atividades criminosas; (iii) saber se houve omissão quanto à fixação do regime inicial fechado; (iv) saber se a fundamentação da culpabilidade foi insuficiente; e (v) saber se cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado apreciou expressamente a dosimetria da pena, consignando que a exasperação da pena-base decorreu da natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, ao passo que o afastamento do tráfico privilegiado se fundamentou no conjunto das circunstâncias concretas, consistentes na quantidade da droga, no fracionamento do entorpecente e na posse de balança de precisão, inexistindo bis in idem.

Não há contradição entre a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e a negativa da minorante do tráfico privilegiado, pois se tratam de institutos autônomos, com requisitos próprios. A ausência de prova de vínculo estável e permanente não impede o reconhecimento de dedicação a atividades criminosas a partir das circunstâncias do caso concreto.

A fixação do regime inicial fechado decorreu do quantum da pena definitiva superior a oito anos de reclusão, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

A culpabilidade foi devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, praticada em via pública, durante o dia e em período crítico da pandemia da COVID-19, circunstâncias consideradas aptas a evidenciar especial gravidade concreta.

O prequestionamento não exige manifestação exaustiva sobre todos os dispositivos invocados, sendo suficiente fundamentação clara e apta à solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de integração do julgado. 2. Não há bis in idem quando a natureza e quantidade da droga influenciam a pena-base e a negativa do tráfico privilegiado por fundamentos concretos distintos e cumulativos. 3. A absolvição pelo crime de associação para o tráfico não impede o reconhecimento de dedicação a atividades criminosas para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 33, § 2º, “a”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.940.381, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 662.690, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DELCLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000567-16.2020.8.08.0007

EMBARGANTE: RYAN CARLO CANDIDO SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RYAN CARLO CANDIDO SANTOS

Advogados do(a) APELADO: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido nos autos da apelação criminal nº 0000567-16.2020.8.08.0007, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos, mantendo a condenação de RYAN CARLO CANDIDO SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos, 08 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado (ID 18730854).

Sustenta o embargante (ID 18970915) a existência de omissões e contradições na referida decisão, ao argumento de que o Colegiado não enfrentou a tese de configuração de
bis in idem
na utilização da natureza e quantidade da droga tanto na pena-base quanto no afastamento do tráfico privilegiado. Aponta insuficiência de fundamentação quanto à dedicação a atividades criminosas e alega contradição lógica entre a manutenção da absolvição pelo crime de associação (art. 35 da Lei de Drogas) e o reconhecimento de habitualidade para negar a minorante do art. 33, §4º, da referida Lei. Aduz, ainda, vício quanto à fixação do regime inicial fechado e à valoração negativa da culpabilidade fundada no período de pandemia, postulando a integração do julgado para fins de prequestionamento.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as apontadas omissões e contradições, com o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e teses defensivas suscitadas.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 19424660), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que o embargante busca a rediscussão do mérito e que o acórdão apreciou adequadamente todas as questões devolvidas, apresentando fundamentação suficiente e coerente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Não obstante o esforço argumentativo da defesa, os presentes aclaratórios não merecem prosperar.

Inicialmente, no que concerne aos fundamentos da culpabilidade e do regime prisional, o acórdão manifestou-se expressamente sobre a maior reprovabilidade da conduta em razão de o delito ter sido praticado em via pública, durante o dia e em pleno período crítico de pandemia da COVID-19, circunstâncias que denotam especial indiferença ao bem jurídico saúde pública.

No tocante à alegada omissão quanto ao
bis in idem
na dosimetria em razão da suposta utilização da quantidade de droga na primeira e na terceira fase da dosimetria, destaco que o aresto fundamentou a exasperação da pena-base na culpabilidade, nas circunstâncias do crime e, primordialmente, na natureza e quantidade da droga, conforme determina o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Por outro lado, o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado baseou-se na evidente dedicação do agente a atividades criminosas, extraída do
contexto fático
que revelou a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes de alto poder viciante (crack), fracionamento da substância e posse de balança de precisão.

Observa-se que o afastamento do tráfico não se deu apenas na quantidade de droga apreendida, mas sim, na
combinação de 3 fatores
: quantidade de droga, alto fracionamento e posse de balança de precisão.

Quanto à suposta contradição entre a absolvição pelo crime de associação (art. 35) e o indeferimento do privilégio (§ 4º do art. 33), impõe-se registrar que se tratam de institutos jurídicos autônomos e com requisitos próprios.

Enquanto o tipo penal do artigo 35 exige a prova inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes, a negativa da minorante do tráfico privilegiado requer apenas a demonstração de que o réu se dedica a atividades espúrias, o que pode ser inferido pela logística profissional do crime e pela posse de apetrechos típicos da traficância habitual.

Assim, o fato de o conjunto probatório ser insuficiente para demonstrar a estabilidade associativa para fins de condenação autônoma não impede que as mesmas circunstâncias concretas evidenciem que o agente não é um traficante eventual, restando afastada qualquer incoerência lógica no
decisum
.

Quanto ao regime inicial fechado, sua fixação decorreu imperativamente do
quantum
da pena definitiva mantida em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, em estrita observância ao artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, o que torna desnecessária fundamentação adicional exaustiva para afastar a pretensão de regime mais brando.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão apresente fundamentação clara e apta a resolver a controvérsia, como ocorreu no presente caso. O inconformismo da parte com a valoração dada às provas e à dosimetria revela nítida tentativa de rediscussão do mérito recursal, finalidade para a qual a via aclaratória se mostra manifestamente inadequada.

Pelo exposto, verificada a suficiência da prestação jurisdicional e a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)